Tribunal: TJDFT
Processo: 0704802-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA NA SENTENÇA. CONDIÇÃO DE CASADO DO DE CUJUS. SEPARAÇÃO DE FATO. DEMONSTRADA. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. COMPROVADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
2. Em que pese esteja demonstrado nos autos que o falecido era casado, foi suficientemente provado a Autora mantinha convivência duradoura, pública e contínua com ele, sob o mesmo teto, tendo constituído família. Além disso, as próprias Apelantes concordaram com o reconhecimento da união estável entre a Autora e o falecido, o que corrobora com a tese de que o falecido e a primeira Ré estavam separados de fato.
3. O art. 1.723 do Código Civil estabelece que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Há, portanto, por força legal, a necessidade de ser demonstrada a convivência notoriamente contínua e duradoura, além da finalidade de constituição de família para ser caracterizada a união estável.
4. O STJ firmou entendimento no sentido de “admitir o reconhecimento da união estável mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre concubinato e união estável, tal como reconhecido no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 817.045/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016).
5. No contexto dos autos, é viável o reconhecimento da união estável entre a Autora e o de cujos, compreendida no período de 18/09/2004 até a data do falecimento, ocorrido em 24/05/2020.
6. A pretensão das Apelantes ao reconhecimento do direito à pensão previdenciária apenas à Autora não é objeto dos presentes autos e deve, eventualmente, ser discutida em ação própria.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem em R$ 500,00 (quinhentos reais) foram majorados para o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelação conhecida e não provida.